Tribunal: TJES
Processo: 5004163-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004163-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YAGO DOMINGOS FELICIANO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004163-65.2025.8.08.0000

PACIENTE: YAGO DOMINGOS FELICIANO

Advogado do(a) PACIENTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Yago Domingos Feliciano contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal n. 5000449-41.2024.8.08.0030. A defesa alega ilegalidade na decretação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, sustentando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecentes. Requereu a concessão liminar da ordem, com confirmação no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz da fundamentação apresentada pela autoridade judiciária, especialmente quanto à existência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema para garantia da ordem pública e a gravidade concreta dos fatos imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a apreensão de variedade de drogas e armamento no interior da residência onde o paciente foi encontrado, o que indica periculosidade acentuada.

4. A decisão combatida também destaca que o paciente possui histórico que comprova risco de reiteração delitiva, o que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corrobora a necessidade da prisão como medida protetiva da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A apreensão de armas e diversidade de drogas em contexto de operação policial fundamenta, de forma concreta, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A existência de antecedentes ou registros de condutas anteriores do mesmo gênero pode ser considerada para avaliar o risco de reiteração delitiva e justificar a custódia cautelar.

A prisão preventiva é admissível quando a gravidade concreta do delito e os elementos dos autos indicam periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 982.427/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5004163-65.2025.8.08.0000

PACIENTE: YAGO DOMINGOS FELICIANO

Advogado do(a) PACIENTE: ANA CAROLINA MONTI SESANA - ES39091

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
YAGO DOMINGOS FELICIANO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do Processo tombado sob nº 5000449-41.2024.8.08.0030.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente é ilegal por carecer de fundamentação concreta, sendo baseada em argumentos genéricos. Argumenta que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, além de ter sido apreendida pequena quantidade de drogas.

Diante de tais fatos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, confirmando-se a medida no mérito.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Segundo a denúncia, no dia 22/11/2023, por volta de 06h11min, na Rua Projetada, Humaitá, em Linhares, os réus Yago Domingos Feliciano e Alessandro Gerônico, em comunhão de vontades e desígnios, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de se associarem de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas. Ademais, possuíam, tinham em depósito e mantinham sob suas guardas arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos que equipes da Força Tática, a fim de darem cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido no contexto da Operação Sentinela, deslocaram-se até a localidade de Humaitá.

Quando a equipe policial chegou, o réu Alessandro foi visualizado na varanda da residência indicada, momento em que tentou fugir pulando a janela dos fundos, mas foi alcançado. No interior da residência foi encontrado o réu Yago, que estava deitado em uma cama e, embaixo do seu travesseiro, foi encontrado um revólver marca Taurus, número de série 1339214, calibre .38, municiado com seis munições do mesmo calibre.

Durante buscas no imóvel, foram encontradas mais 15 (quinze) munições calibre .38, 21 (vinte e um) papelotes de cocaína, 18 (dezoito) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha, além de uma espingarda de pressão 5.5.

Segundo a peça acusatória, parte dos entorpecentes estava na cômoda do quarto onde Yago estava e o restante dentro de uma pochete no mesmo quarto.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, destacando-se que
“(...)
a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que, no que tange ao autuado YAGO, apesar de que foi preso portando uma arma de fogo, deve ser levado em consideração o seu histórico, sendo possível constatar que possui uma ficha que comprova o risco de reiteração delitiva”
.

Quanto aos requisitos do cárcere cautelar, o seu
cabimento
foi devidamente ratificado na decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, tratando-se de conduta cuja imputação refere-se a crime com pena máxima superior a quatro anos (art. 313, I, do Código de Processo Penal).

Por sua vez, o pressuposto da

necessidade
da prisão
decorre
das circunstâncias concretas do fato,
a se considerar o contexto da diligência policial, na qual foram apreendidas material bélico (armas e munições) e

variedade de drogas.

Nesse sentido, a variedade de entorpecentes, associada à apreensão conjunta de armas e munições, são elementos idôneos a confirmar a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Ademais, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, (AgRg no HC n. 982.427/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

À vista do exposto, a prisão preventiva mostra-se adequada diante da gravidade concreta dos fatos — apreensão de drogas, armas e munições — aliada à existência de condenação por crime da mesma espécie.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)